Tribunal: STF
Processo: RE 1579207
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LIV, LV e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A parte autora pretende a declaração de ilegalidade do ato da Administração que determinou a reposição ao erário dos valores pagos à título da URP de junho de 2001 a dezembro de 2007, bem como a devolução de valores eventualmente descontados.



    A questão foi dirimida no Juizado de origem nos seguintes termos:



    (...)



    No mérito, mantenho o entendimento de que as verbas pagas, tanto em decorrência de decisão liminar em processo judicial ulteriormente revogada, como em virtude de erro da administração não são passíveis de repetição pelo erário.



    O magistrado Gustavo Dias de Barcellos, nos autos Procedimento Comum nº 5006849- 52.2014.404.7200 apreciou idêntica questão à presente lide, pelo que transcrevo a sentença ali proferida como fundamento da presente, adotando-a como razões de decidir:



    A lide em foco abarca tanto valores pagos pela Administração em decorrência de liminar concedida em mandado de segurança coletivo, ulteriormente revogada quando da extinção sem resolução de mérito do referido writ (verbas pagas no período de julho de 2001 a 09/08/2002), bem como valores pagos em decorrência de erro da administração (10/08/2002 a dezembro de 2007), os quais os autores alegam terem percebido de boa-fé; e, por fim, a decadência do direito da Administração de reaver tais valores, ao argumento de que a restituição somente lhes foi exigida no ano de 2016.



    Consoante a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal "a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".



    A revisão administrativa, contudo, não pode ser feita a qualquer tempo no que toca a atos capazes de beneficiar o administrado - categoria na qual se enquadra a aposentadoria -, consoante expressa previsão legal:



    Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.



    "Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.



    § 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.



    (...)".



    Como a Lei acima mencionada é anterior aos atos que mantiveram o pagamento da URP aos autores no período de 2001 a dezembro de 2006, o prazo decadencial deve ser computado a partir de janeiro de 2007.



    Entre o início do prazo decadencial acima estabelecido (janeiro de 2007) e a decisão administrativa que determinou a restituição dos valores pagos a título de UPR aos autores (2016), decorreu bem mais de 5 (cinco) anos, de modo que já tinha sido completamente fulminada pela decadência a faculdade de revisão do ato praticado, conferida à Administração.



    Outrossim, confirmando o entendimento da tutela de urgência, tenho que os valores em foco foram recebidos de boa-fé pelos autores, de modo que são irrepetíveis.



    Em relação ao período de julho de 2001 a 09/08/2002, as verbas foram pagas em virtude de liminar concedida no Mandado de Segurança Coletivo (MSC) nº. 2001.34.00.020574-8, ulteriormente revogada.



    Ou seja, quanto a tal interregno a lide não abarca o pagamento de valores pagos em razão de erro da administração, mas sim de verba paga em face de decisão liminar concedida em juízo posteriormente revogada.



    E, acerca do tema, que apesar de o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do REsp 1401560/MT, Relator para acórdão Ministro Ari Pargendler, em 12/02/2014, haja firmado o entendimento de que tais valores são sujeitos à repetição pela Administração Pública, o Supremo Tribunal Federal, em recentes decisões esposou entendimento diametralmente oposto, no sentido de que os valores recebidos em decorrência de liminar concedida pelo Poder Judiciário, configuram verba auferida de boa-fé, de modo a serem irrepetíveis.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da Egrégia Suprema Corte:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR SERVIDORES PÚBLICOS. VALORES REFERENTES À PARCELA DE 10,87% (IPCR) E AO PAGAMENTO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS E CARGOS EM COMISSÃO. A NATUREZA ALIMENTAR E A PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ AFASTAM O DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O acórdão recorrido foi publicado em período anterior à vigência do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual os presentes embargos seguirão a disciplina jurídica da Lei nº 5.869/1973, por força do princípio tempus regit actum. 2. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do artigo 535 do CPC/1973. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos (Precedentes: AI 799.509-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 8/9/2011, e RE 591.260-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado: 'AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR SERVIDORES PÚBLICOS. VALORES REFERENTES À PARCELA DE 10,87% (IPCR) E RELATIVOS A PAGAMENTO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS E CARGOS EM COMISSÃO. A NATUREZA ALIMENTAR E A PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ AFASTAM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO '. 5. Embargos de declaração DESPROVIDOS. (STF, MS 31259 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 30/08/2016 PUBLIC 31/08/2016)



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. EXAME. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA E PADRÃO - URP DE 26,05%, INCLUSIVE PARA O FUTURO, RECONHECIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO JUDICIAL, EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE LHE DERAM SUPORTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA DA COISA JULGADA, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS PERCEBIDAS. IMPOSSIBILIDADE . 1. Nos termos da jurisprudência do STF, o ato de concessão de aposentadoria é complexo, aperfeiçoando-se somente após a sua apreciação pelo Tribunal de Contas da União, sendo, desta forma, inaplicável o art. 54, da Lei nº 9.784/1999, para os casos em que o TCU examina a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. 2. Inexiste afronta ao princípio da separação de poderes quando o TCU não desconstitui decisão advinda do Poder Judiciário, mas apenas emite interpretação quanto à modificação das condições fáticas que justificaram a prolação da sentença, exercendo o seu poder-dever de fiscalizar a legalidade das concessões. 3. A eficácia temporal da sentença, cuidando-se de relação jurídica de trato continuado, circunscreve-se aos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de fundamento, não se verificando ofensa ao princípio da coisa julgada quando o TCU verifica mudanças no conjunto fático que deu suporte à decisão. 4. Não se constata ofensa aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé quando a alteração do contexto fático implica alteração dos fundamentos pelos quais o próprio direito se constituiu. 5. Esta Corte decidiu, quando do julgamento do MS 25.430, que as verbas recebidas a título de URP, que havia sido incorporado à remuneração dos servidores e teve sua ilegalidade declarada pelo Tribunal de Contas da União, até o momento do julgamento, não terão que ser devolvidas, em função dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, tendo em conta expressiva mudança de jurisprudência relativamente à eventual ofensa à coisa julgada de parcela vencimental incorporada à remuneração por força de decisão judicial. 6. Agravos regimentais a que se nega provimento. (STF, MS 27965 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08/04/2016 PUBLIC 11/04/2016)



    Diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, posterior à decisão em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região também acatou o entendimento de que os valores recebidos em decorrência de decisão judicial posteriormente revogada são irrepetíveis em razão da boa-fé no seu recebimento. A título ilustrativo, cito os seguintes precedentes:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-INVALIDEZ. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RECEBIMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. precedentes do STF. Em relação às verbas remuneratórias recebidas de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei ou, ainda, erro operacional cometido pela Administração, é cediço que sua devolução é inexigível. Todavia, se o recebimento de tais valores decorre de decisão judicial precária, posteriormente revogada, a divergência jurisprudencial impera. De um lado, há o posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo, no sentido de que são passíveis de devolução; de outro, existem precedentes do e. Supremo Tribunal Federal, reconhecendo o caráter irrepetível das parcelas de natureza alimentar percebidas de boa-fé.Considerando que a tese sustentada pela agravante não vem sendo acolhida pelo Supremo Tribunal Federal em casos análogos, há de prevalecer a orientação consubstanciada na decisão agravada, em observância ao decidido pela Suprema Corte, última instância do Judiciário nacional. (TRF4, AG 5000272-61.2017.404.0000, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 16/03/2017)



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NATUREZA ALIMENTAR E PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ AFASTAM DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.1. Os embargos de declaração são cabíveis para o suprimento de omissão, saneamento de contradição ou esclarecimento de obscuridade no julgamento embargado. A jurisprudência também os admite para a correção de erro material e para fins de prequestionamento.2. Os valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, com base em decisão judicial precária, não são passíveis de restituição. Precedentes do STF.3. Os embargos declaratórios não se prestam à reforma do julgado proferido, nem substituem os recursos previstos na legislação processual para que a parte inconformada com o julgamento possa buscar sua revisão ou reforma.4. Embargos declaratórios parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento. (TRF4, APELREEX 2001.71.00.021937-7, QUARTA TURMA, Relator CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, D.E. 14/03/2017)



    PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECEBIMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES.Os valores recebidos pelo segurado em razão de antecipação de tutela que posteriormente veio a ser revogada não são sujeitos à restituição, diante do seu caráter alimentar e da inexistência de má-fé. Precedentes do STF.Não importa declaração de inconstitucionalidade do art. 115, da Lei 8.213/91, o reconhecimento da impossibilidade de devolução ou desconto dos valores indevidamente percebidos. A hipótese é de não incidência do dispositivo legal, porque não concretizado o seu suporte fático. (TRF4, AC 0008366-93.2016.404.9999, QUINTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, D.E. 17/03/2017)



    Diante do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, tenho que são irrepetíveis as verbas recebidas em virtude de decisão judicial posteriormente revogada, porquanto caracterizada a boafé daquele que as percebeu por decisão do próprio Poder Judiciário.



    Igualmente, em relação aos valores pagos por erro da Administração (período de 10/08/2002 a dezembro de 2007), a sua repetição é indevida, eis que percebidos de boa-fé, conforme entendimento jurisprudencial remansoso (STJ., AgRg no REsp 788.822/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 14/05/2013; TRF4 5022736- 86.2012.404.7200, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, D.E. 31/05/2013; TRF4, AC 5056048-96.2011.404.7100, Terceira Turma, Relatora p/ Acórdão Vânia Hack de Almeida, D.E. 04/06/2013; TRF4, AC 5054289-63.2012.404.7100, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Candido Alfredo Silva Leal Junior, D.E. 31/05/2013; TRF4, AC 5008524-70.2011.404.7208, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, D.E. 22/05/2013).



    No caso em apreço, o erro da Administração pode ser claramente identificado na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa nº. 5006680-41.2013.4.04.7200, movida pela UFSC contra então Procurador Federal que havia emitido parecer no sentido de que o pagamento das aludidas verbas seriam devidas; bem como na Ação de Procedimento Comum nº. 2008.72.00.014271-7 (TRF) / 0014271-18.2008.4.04.7200; das quais se infere a atribuição de responsabilidade ao citado Procurador pelo pagamento e não dos servidores da UFSC.



    Note-se que a ressalva contida em decisão de segundo grau nas citadas ações de que os valores indevidamente pagos deveriam ser cobrados dos servidores claramente não implica na responsabilização deste pelo recebimento em decorrência de erro da Administração.



    Uma vez comprovado que os valores cuja restituição a UFSC requer decorrem de liminar concedida em processo judicial e de erro da Administração; bem como levando-se em consideração a prescrição do direito desta de postular a restituição dos valores percebidos pelos demandantes (gize-se, de boa-fé), procede a pretensão autoral.



    (...)



    Em relação ao pedido de declaração de inexigibilidade dos valores pagos à parte autora de 07/2001 a 08/2002 em decorrência da liminar deferida no Mandado de Segurança 2001.34.00.020574-8, posteriormente revogada, a decisão não merece reparo.



    Importante referir que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região já se pronunciou sobre o trema, sendo oportuno reproduzir trecho do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5008352- 43.2019.4.04.0000 que examinou questão idêntica à discutida nestes autos, in verbis:



    (...)



    A presente celeuma diz com as quantias pagas no ínterim (17/07/01 a 19/08/02) e que o juiz não concedeu a liminar de suspensão de cobrança.



    Especificamente quanto ao período pago por força de decisão liminar posteriormente revogada, primeiramente, não desconheço o entendimento expresso no STJ, Tema 692: A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.



    Porém, o julgado do STJ encerra entendimento no sentido de que a devolução tem lugar em razão da precariedade da decisão judicial, devendo-se sopesar a interpretação. Então, são repetíveis os valores somente quando a liminar não tenha sido confirmada em sentença ou em acórdão. Isso porque quando a liminar é ratificada, apesar de permanecer o caráter precário do provimento, houve cognição exauriente acerca das provas, do direito postulado, das normas legais de regência quando do ato de sentenciar.



    Na atual situação, houve sim concessão de medida antecipatória no Mandado de Segurança Coletivo, a qual foi confirmada em sentença, cuja apelação foi recebida apenas em efeito devolutivo. Logo, não mais se cuida de medida precária. A sentença de procedência, quando confirma tutela antecipadamente concedida, constitui, como efeito secundário, título de certeza do direito.



    A dupla conformidade entre a tutela antecipada e a sentença gera estabilização da relação jurídica submetida a julgamento, gerando legítima expectativa ao vencedor, sendo suficiente para caracterizar a boa-fé exigida de quem recebe verba de natureza alimentar.



    (...).



    Na mesma linha, cito outros precedentes do TRF da 4ª Região sobre a dispensa de reposição ao erário dos valores recebidos pelos servidores da UFSC a título de URP de 07/2001 a 12/2007:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DESCONTOS DE REMUNERAÇÃO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. SITUAÇÃO PECULIAR, NA QUAL EVIDENCIADA, ADEMAIS, A BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO PARA RECONHECER A ILICITUDE DOS DESCONTOS. 1. Trata-se o percentual referente à URP de parcela remuneratória que foi incorporada à folha de pagamentos entre as décadas de 1980 e 1990, incorporação que decorreu, tenha ou não havido interpretação equivocada do título, em tese, de decisão judicial (ação trabalhista). Os servidores, saliente-se, figuraram como substituídos, pelo que a iniciativa, de rigor, sequer foi pessoal. 2. Razoável o entendimento de que, em tese, os valores, até que afirmado em definitivo que deveria ocorrer a cessação, estavam sendo recebidos (e a própria Administração entendia assim) por força de decisão judicial (ação trabalhista). Sendo este o quadro, aplicável a mesma ratio que inspirou os precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que descabida a restituição de valores recebidos por conta de decisão judicial transitada em julgado. 3. Acolhimento do pedido para declarar indevidos os descontos questionados. (TRF4, AC 5027029- 89.2018.4.04.7200, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 21/05/2020)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. URP. VALORES RECEBIDOS POR TEMPO SUPERIOR AO DEVIDO, PARTE POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE REVOGADA, PARTE POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DOS SERVIDORES. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. - Os valores relativos à URP/1989, reconhecidos como devidos pela Justiça do Trabalho, mas recebidos por período de tempo mais extenso do que o devido, parte por força de decisão judicial precária, posteriormente revogada, parte por erro da administração, não precisam ser restituídos aos cofres públicos, porque constituem verba alimentar recebida de boa-fé pelo servidor, nos termos da jurisprudência consolidada do STF. (TRF4, AC 5016794-29.2019.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 06/05/2020)



    Quanto aos valores pagos indevidamente no período de 9 de agosto de 2002 e dezembro de 2007 por erro da Administração, registro que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais n.ºs 1.769.306 e 1.769.209 (Tema n.º 1.009) fixou entendimento no seguinte sentido:



    Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.



    A Corte, entretanto, modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que ela deverá ser aplicada apenas aos processos distribuídos após a data de publicação do acórdão (19/05/2021).



    O acórdão restou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB, sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem acerca da legalidade de ato administrativo do Diretor Geral do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, onde se impôs ao impetrante, servidor público do Magistério Superior, o desconto em folha de pagamento de valores recebidos a maior no cálculo de parcela de anuênio no período de 22/2/2020 a 31/3/2015, na ordem de 2%.Como bem decidido pelo acórdão recorrido, de fato, era difícil a identificação do pagamento a maior por parte do servidor, haja vista que nos contracheques não constam o percentual nem a base de cálculo de anuênio. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e improvido. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021.)



    Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em 09/07/2019, não é caso de aplicação da tese firmada no Tema 1.009.



    Assim, em que pese ter havido erro administrativo que gerou o pagamento indevido à parte autora, diante da boa-fé do servidor e do caráter alimentar da verba, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Nesse sentido, cito:



    ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS A MAIOR A TÍTULO DE PENSÃO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. Trata-se de ação proposta em face da União a fim de que seja reconhecida a nulidade do débito referente a valores recebidos a título de pensão de ex-combatente, que foram pagos em duplicidade pela Administração. 2. Quanto à devolução de valores recebidos de boa-fé por servidor público em decorrência de erro da Administração, operacional ou de cálculo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1769209/AL, sob a sistemática dos repetitivos, de que "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." (Tema 1009). 3. Embora se discuta, no caso dos autos, restituição de pensão recebida a maior em razão de erro operacional da Administração, a demanda foi distribuída em 19/03/2018, devendo, portanto, ser respeitada a modulação dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça. 4. A pensão recebida é irrepetível, tendo em vista o seu caráter alimentar e o erro da própria Administração, devendo prevalecer a presunção da boa-fé da autora da demanda. 5. Apelação provida. (TRF4, AC 5003011-98.2018.4.04.7201, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 08/02/2023).



    Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa